Tribunal: TJSP
Processo: 1500487-27.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo, 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Pleito de intimação da Defensoria Pública para que se manifeste sobre o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Descabimento. Atuação do órgão ministerial em Segunda Instância como custos legis, e não como parte, não se cogitando de contraditório a ser assegurado. Desrespeito à paridade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo, 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Pleito de intimação da Defensoria Pública para que se manifeste sobre o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Descabimento. Atuação do órgão ministerial em Segunda Instância como custos legis, e não como parte, não se cogitando de contraditório a ser assegurado. Desrespeito à paridade de armas não verificado. Insurgência contra a recusa da Promotora de Justiça em efetuar proposta de acordo de não persecução penal e o indeferimento por parte do Juízo de primeiro grau do pedido para que os autos fossem encaminhados à instância revisora do Ministério Público. Necessidade de aplicação do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal, diante do requerimento da Defesa, em respeito às diretrizes introduzidas pela Lei n. 13.964/19 e ao sistema acusatório vigente no ordenamento jurídico. Determinação de remessa dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.